Tribunal: TJDFT
Processo: 0754462-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RISCO À SAÚDE PSICOLÓGICA DA INFANTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente de Brasília, que indeferiu pedido de fixação de medidas protetivas de urgência em desfavor da mãe da menor, sob o fundamento de ausência de elementos autorizadores. O Ministério Público alegou risco à integridade psicológica da criança em razão de ambiente familiar conflituoso e da conduta reiterada e litigante da genitora, com potencial para agravar transtorno de ansiedade diagnosticado na menor. Pleiteou-se a concessão de medida protetiva prevista no art. 20, IX, da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida protetiva de urgência em desfavor da mãe da criança, nos termos da Lei no 14.344/2022, diante de risco à saúde psicológica da infante decorrente de conflitos familiares e reiteradas acusações entre os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.344/2022 autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência para prevenir ou cessar a violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, inclusive quando o agressor for um dos genitores.
4. A presença do fumus boni iuris se evidencia nas comunicações de ocorrência, nos processos judiciais e administrativos nos quais a genitora figura como parte ofensora, inclusive envolvendo outra filha adolescente.
5. O periculum in mora se demonstra pelo impacto emocional causado à criança, diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, o que configura risco atual à sua integridade psicológica.
6. A conduta reiterada da genitora, com multiplicidade de registros e ações sobre os mesmos fatos em diferentes esferas (delegacias, Conselho Tutelar, Ministério Público e Judiciário), contribui para ambiente de instabilidade e litigiosidade, justificando a intervenção judicial protetiva.
7. A imposição de medida de acompanhamento psicossocial em desfavor da genitora, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio, revela-se adequada, proporcional e suficiente à luz dos fatos apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação julgada procedente.
Tese de julgamento:
1. A concessão de medidas protetivas de urgência nos termos da Lei no 14.344/2022 exige a demonstração de risco à integridade física ou psicológica da criança ou adolescente, sendo suficiente, para tanto, a comprovação de ambiente familiar conflituoso com potencial ofensivo.
2. O comportamento reiteradamente litigioso de um dos genitores, com multiplicidade de ações e registros sobre os mesmos fatos, pode configurar elemento caracterizador de risco psicológico à criança, autorizando a imposição de medida protetiva.
3. A medida de acompanhamento psicossocial, por meio de atendimento individual ou coletivo, é instrumento idôneo e proporcional para resguardar a integridade emocional da criança exposta a disputas familiares nocivas.